Tribunal: CARF
Processo: 10875.903132/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.903132/2016-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.532 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
SK FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/03/2014
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
Os pedidos de ressarcimento/compensação de créditos tributários estão
condicionados à comprovação de sua certeza e liquidez, nos termos do artigo
170, do Código Tributário Nacional. A insuficiência no direito creditório
reconhecido acarretará a não homologação da compensação quando tais
requisitos não restarem comprovados através de documentação contábil e fiscal
apta para tanto. Além disso, conforme o artigo 373, do Código de Processo
Civil, o ônus da prova, nesses casos, é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Relatório
Trata-se de Pedido de Compensação - PER/DCOMP 17754.43089.041115.1.3.04-9244,
apresentado em 04/11/2015, em que a interessada pretende utilizar crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de COFINS, para quitar débito ora declarado no valor
de R$ 36.138,54.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903132/2016-25
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.532 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903132/2016-25

Conforme Despacho Decisório, de fl. 16, com ciência à requerente em 2005/2016(fl.
17), a compensação não foi homologada, tendo em vista que o valor recolhido por meio
do DARF indicado no PER/Comp acima identificado, no valor de R$ 36.138,54, fora
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 04 e 05, em
17/06/2016, alegando, em síntese, que:

É o relatório.
A Quarta Turma da DRJ/FNS proferiu acórdão no 07-41.362, em 21 de fevereiro
de 2018 (e-fls.20/23), no qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade em razão do não
cumprimento dos requisitos do artigo 170, do Código Tributário Nacional, visto que o
contribuinte não trouxe prova aos autos para comprovar sua alegação de que o pagamento a
maior ou indevido já havia sido devidamente disponibilizado em razão da desvinculação da
DCTF.
A recorrente foi notificada em 15 de março de 2018 (e-fl. 30), e interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 34/43), no qual afirma que não houve o cumprimento dos argumentos de
defesa apresentados em sede de manifestação de inconformidade, tendo em vista que seu
departamento fiscal não enviou as devidas retificações, e requer a ampliação do prazo para
apuração adequada do efetivo direito ao crédito.
Não junta aos autos qualquer documento probatório, seja em sede de manifestação
de inconformidade, seja em sede de recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Além disso atende aos requisitos previstos no artigo 23-B, apto, portanto, ao
julgamento pelas Turmas Extraordinárias.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.532 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903132/2016-25

A controvérsia diz respeito ao pleito de compensação de suposto crédito declarado
pelo contribuinte, oriundo de pagamento a maior, não tendo sido homologada a PERDCOMP,
em razão de tais créditos já terem sido utilizados para quitação de outros débitos.
Em sede de manifestação de inconformidade, o recorrente argui que os créditos do
período já haviam sido desvinculados das DCTFs daquele período, contudo, não traz aos autos
qualquer documento probatório para comprovar sua afirmação.
A DRJ bem caminhou na decisão, que de forma objetiva, indeferiu a manifestação
de inconformidade porque não comprovados os requisitos do crédito tributário contidos no artigo
170, do Código Tributário Nacional – certeza e liquidez, e que ainda que de toda sorte tivesse
havido a erro na DCTF, retificada ou não, tal equívoco deveria ser demonstrado mediante outros
documentos de força fiscal e contábil para demonstrar o equívoco, conforme dispõe o artigo 147,
do mesmo diploma legal.
Já em sede de Recurso Voluntário, o próprio contribuinte afirma que na primeira
oportunidade de defesa, seu departamento fiscal não cumpriu o papel que lhe era devido, de
apresentar as retificações da DCTF, e requer dilação do prazo para apuração adequada do seu
direito ao crédito tributário.
Pois bem.
Nos casos de pedidos de compensação e ressarcimento do crédito tributário, cabe
o ônus da prova ao contribuinte, conforme dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso em comento, o próprio contribuinte afirma que é necessária uma
apuração para que se verifique a existência do crédito já pleiteado mediante transmissão do
perdcomp, além de não ter colacionado qualquer documento de força probatória.
E, por tais razões, não comprovou a certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.532 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903132/2016-25

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital